Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-10.2023.8.11.0013
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000236-10.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVIA MARCIA RODRIGUES LIMA - CPF: 019.313.841-77 (RECORRENTE), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). CONSELHEIRA TUTELAR. AFASTAMENTO E DEMISSÃO SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO PELO CMDCA. REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Comprovada a inobservância do devido processo legal no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), ante a ausência de deliberação por maioria absoluta dos membros do CMDCA, conforme exigido pela legislação municipal, é correta a anulação da decisão de demissão da conselheira tutelar, com a reabertura do prazo para a apresentação de recurso administrativo, garantindo-se à parte autora a oportunidade de se manifestar sobre eventuais nulidades sem necessidade de anulação de todo o procedimento.

2.

O mero afastamento do cargo e as irregularidades formais no procedimento administrativo não configuram, por si só, dano moral passível de indenização, ausente comprovação de abalo à honra ou à dignidade da parte autora.

3.

Sentença mantida.

4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Silvia Márcia Rodrigues Lima, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para
DETERMINAR a ANULAÇÃO DA DECISÃO DE DEMISSÃO
da parte reclamante
,
tomada nos Autos do Processo Administrativo Disciplinar/PAD nº 006/2022, em 31 de agosto de 2022, com
REABERTURA
o prazo para apresentação de
Recurso Administrativo
; 2.
CONFIRMAR
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida nos autos.

Ainda, a sentença foi integrada por meio dos embargos de declaração acolhidos que determinou o pagamento de todas as verbas salariais não percebidas no período, desde o afastamento da autora em 1.9.2022 até o efetivo retorno às suas atividades, por outro lado, julgou improcedente os pedidos iniciais.

A parte autora, ora recorrente, apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais pretende a reforma da sentença para que seja anulado todo o Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2022, além da condenação do ente público municipal ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024